Tribunal: TCU
Processo: 015.754/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares e aplicou-lhe multa em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior contra o Acórdão 10977/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. de ofício, tornar insubsistente o Acórdão 10977/2021-TCU-Primeira Câmara , ante a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória desta Corte de Contas; 9.3. notificar o recorrente e o Sr. Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes desta deliberação e arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 169, inciso II, do RITCU.